Tribunal: STF
Processo: RE 1563459
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 8, fl. 2):



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução contra decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, sem a exigência de exame criminológico. O executado cumpre pena por tráfico de drogas (duas vezes), organização criminosa majorada, lavagem de dinheiro e associação para tráfico, apresentando bom comportamento carcerário. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a submissão do apenado a exame criminológico para obtenção da benesse, considerando a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.843/2024. III. Razões de Decidir 3. In casu, a avaliação criminológica é facultativa, eis que a sua obrigatoriedade, conforme a Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. Precedentes do C. STJ e E. STF. 4. Desnecessária a realização da perícia sublinhada diante dos elementos concretos, como a inexistência de faltas disciplinares e a dedicação a atividades laborterápicas. 5. Insuficiência da gravidade em abstrato dos delitos e longeva pena, já sopesadas nos momentos de cominação e aplicação da sanção. IV. Dispositivo e Tese 5. Nego provimento ao agravo. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico não pode ser imposta retroativamente. 2. O histórico prisional exemplar do sentenciado dispensa a perícia em comento. Legislação Citada: Lei nº 10.792/2003, art. 112; Lei nº 14.843/2024; CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único Jurisprudência Citada: STF, HC n. 937.765/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 21/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe de 4/10/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0010597-80.2024.8.26.0521, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 02/12/2024



    Consta dos autos, em síntese, que ANDERSON CORDEIRO FARIA ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo o pedido sido acolhido.



    O Ministério Público de São Paulo interpôs Agravo em Execução contra a referida decisão (Doc. 1).



    O TJSP negou provimento ao recurso (Doc. 8).



    Irresignado, o MPSP interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, XL, da CF (Doc. 10).



    Nas razões recursais, sustenta que “a norma trazida pelo artigo 112, §1º, da LEP - com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material” (Doc. 10, fls. 10-11).



    Segundo diz, “não há, nem mesmo, como considerar a nova norma prejudicial ou benéfica para o apenado, pois, a depender do teor da avaliação técnica, a providência probatória pode revelar-se, no caso concreto, favorável àquele que postula o direito à progressão”(Doc. 10, fl. 11).



    Aduz que ”o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP (trazida pela Lei 14843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (Doc. 10, fl. 11).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para “que seja dada correta interpretação e aplicabilidade ao art. 5º, XL, afastando-se a violação à mens constitucionis desse preceito constitucional, determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência da Lei 14843/24, independentemente da data da prática do crime” (Doc. 10, fl. 12).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 20-22):



    2. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF, ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    De outro lado, se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico (art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC). 



    Com efeito, a Excelsa Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 664.567 QO/RS (Informativo 472), em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou que “a verificação da existência na petição do RE de ‘preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, §2º, RISTF, art. 327) das questões constitucionais discutidas pode fazer-se tanto na origem quanto no Supremo Tribunal Federal, cabendo exclusivamente a este Tribunal, somente, a decisão sobre a efetiva existência da repercussão geral”. 



    No caso em exame, inconteste a repercussão constitucional do tema, pois o v. acórdão, usando como fundamento o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, negou aplicação ao art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24). 



    A disseminação do posicionamento adotado na decisão recorrida acarretará a concessão de benefícios em larga escala, sem a apreciação de requisitos legais na forma da lei vigente, em desconformidade com a tradição do instituto da progressão, que sempre trilhou os caminhos da observância do princípio da proibição de proteção insuficiente. 



    Logo, a possibilidade de descumprimento dos critérios exigidos pela lei processual vigente (que exige o exame criminológico para a correta comprovação e apreciação judicial do requisito subjetivo para progressão), repisa-se, em larga escala, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Assim, a decisão desta Suprema Corte terá reflexos em todas as execuções penais em curso no país em que o condenado, independente de correta análise dos requisitos subjetivos, poderá ter sua progressão deferida sem o devido exame criminológico exigido por lei. 



    Preenchido, pois, o requisito da Repercussão Geral em relação ao tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que negou provimento ao recurso interposto pelo MPSP (Doc. 8, fls. 3-9):



    Depreende-se dos autos que, ao tempo do pleito, ANDERSON cumpria pena privativa de liberdade total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime fechado, em razão de condenação definitiva pela prática, em concurso, dos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes), organização criminosa majorada, lavagem de dinheiro e associação para tráfico, cujo TCP está previsto para 08/08/2043 (cf. atestado de fls. 11/12); do boletim informativo não constam quaisquer faltas disciplinares durante o desconto da carcerária (fls. 15/19). 



    Entendendo preencher todos os requisitos necessários para os fins almejados, postulou a d. Defesa a progressão ao regime mais brando, instruindo o pedido com o atestado de BOM comportamento carcerário e boletim informativo; cumprido o contraditório, o i. Juiz a quo deferiu o benefício buscado, por vislumbrar, de plano, a presença de todas as fórmulas pertinentes ao tanto (fls. 21/23). 



    Daí a insurgência ministerial. 



    Sustenta o agravante, em resumo, que ANDERSON não preenche satisfatoriamente o requisito subjetivo em comento, devendo ser submetido a exame criminológico em virtude de exigência legal, da gravidade dos delitos e da longa pena a cumprir (fls. 01/08).



     Sem razão, contudo. 



    É certo que, no cenário da Lei nº 10.792/2003, que alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não mais se fazia obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a concessão de benefícios prisionais. 



    Contudo, e apesar da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, referido quadro se mantém para o presente cumprimento de pena, eis que os fatos pinçados foram cometidos em 2017 (fls. 11/12), ou seja, antes de 11 de abril de 2024, data de vigência da alteração legislativa. 



    No ponto, em que pese tenha adotado anteriormente marco temporal diverso por entender que a Lei sublinhada possuiria caráter misto, ajusto meu posicionamento à melhor interpretação, a fim de compreender que “as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP)" (STF, HC n. 937.765/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 21/8/2024, grifos nossos). 



    Inaplicável, portanto, a retroatividade da alteração legislativa, não havendo, in casu, a obrigatoriedade do exame criminológico para concessão de progressão de regime, tal como trazido pela nova redação do §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal.



    [...]



    Na hipótese dos autos, é bem verdade que o sentenciado possui considerável período de pena a descontar, com TCP previsto para 08/08/2043. No entanto, ao que consta, vem cumprindo de maneira satisfatória os requisitos necessários à permanência no regime intermediário (cf. autos de origem de nº 0000929-56.2022.8.26.0521, sem notícia de quebra de seus deveres), além de apresentar atestado de bom comportamento carcerário (fls. 14); ademais, a gradual readaptação ao convívio social de ANDERSON se revela também pela inocorrência de transgressões disciplinares durante toda a execução e pela dedicação a atividades laborterápicas, trabalhando ou estudando desde o início da custódia (fls. 18). 



    Desnecessária, pois, ao menos por ora, a realização da avaliação pinçada para verificar o preenchimento do requisito subjetivo indispensável à progressão prisional, a qual não se sustenta em razão da gravidade em abstrato dos delitos adrede perpetrados e da longevidade da pena a cumprir, fatores que determinam a reprimenda em si, ora executada, e cuja individualização deve pautar-se tão somente pelo seu curso.



    [...]



    Dito isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r. decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso do MPSP. O apelo, portanto, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 .



    Em caso semelhante ao ora examinado, assim decidiu esta PRIMEIRA TURMA:



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.531.639 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.535.056, Min. Rel. NUNES MARQUES, DJe de 25/3/2025; RE 1.533.967, Min Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/2/2025; RE 1.543.612, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/4/2025; RE 1.537.124, Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 19/3/2025.



    Frise-se, por fim, que a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que o juiz competente decida fundamentadamente pela realização do exame criminológico para a progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente